Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Responsabilidade civil. Instituição de ensino. Bullying contra menor. Pressupostos caracterizadores da prática ofensiva. Ausência. Omissão da escola. não verificada. Responsabilidade civil e dever de indenizar. Não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório em decorrência da alegação de bullying sofrido nas dependências da instituição de ensino requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar eventual responsabilidade civil da escola por ter sido omissa quanto à adoção de medidas repressivas e preventivas da prática de bullying, especificamente em relação ao episódio narrado na inicial, capaz de autorizar a reparação por danos materiais e morais sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 13.185, “considera-se intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas.”
4. A partir do acervo probatório dos autos, conclui-se que o episódio de agressão sofrido pelo menor-requerente-apelante nas dependências da instituição de ensino requerida-apelada não configura a prática de bullying, tendo em vista a ausência de relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas, não se podendo extrair da conduta do apontado agressor a necessária intimidação sistemática e despropositada, no intuito de atingir os atributos da personalidade do autor, visando diminuí-lo e colocá-lo em situação vexatória frente aos demais colegas de classe.
5. Embora não se negue que o autor-apelante experimentou dissabores e situações desagradáveis no ambiente escolar, não se pode atribuir à instituição de ensino responsabilidade civil pelo ocorrido, de modo a autorizar, com base na alegação de omissão quanto à reprimenda da prática de bullying, a indenização material e moral pretendida, sobretudo diante da constatação de que a escola adotou medidas preventivas e repressivas em relação à briga entre menores retratada na inicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais e materiais, uma vez que não foi demonstrado pelas provas produzidas nos autos que a situação narrada na inicial configura a prática de bullying.